Tribunal: TJES
Processo: 5003455-84.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003455-84.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEODENIR VAPOR DA COSTA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DO DÉBITO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Leodenir Vapor da Costa contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito prescrito, ajuizado em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários. O autor pleiteia a reforma da sentença, sustentando que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita e a inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configuram abuso e causam dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é permitida; e (ii) definir se a inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configura cobrança abusiva e gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do direito de cobrança impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp n. 2.088.100/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi.

A inclusão do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome não configura uma forma de cobrança, mas sim um meio de facilitar a negociação e quitação de débitos, incluindo os prescritos, pois não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito.

A manutenção do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome, desde que sem atos abusivos ou vexatórios, não caracteriza lesão à imagem ou ao crédito do devedor, tampouco gera direito à indenização por dano moral.

A tentativa de negociação de dívida prescrita por meio da plataforma Serasa Limpa Nome não configura ato ilícito ou abusivo, uma vez que não envolve medida restritiva ao crédito e é acessível apenas ao devedor e ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição do direito de cobrança de dívida impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial.

A inclusão do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome para negociação de débito prescrito não configura cobrança abusiva e não gera obrigação de indenização por dano moral, desde que não envolva atos vexatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §5º, I; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023; STJ, REsp nº 2103726/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/05/2024, DJe 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação
interposto por
LEODENIR VAPOR DA COSTA
contra a
r.
sentença de evento ID nº 9181290, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de
ação declaratória de inexigibilidade de débitos
ajuizada pelo apelante em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, julgou
improcedentes
os pedidos autorais, com resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados
em 20% do valor da causa atualizado, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 9181291), o recorrente alega, em síntese, que:
(I) a sentença desconsiderou o caráter ilegal da cobrança de débito prescrito e as ameaças de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, contrariando decisões de instâncias superiores; (II) a inserção dos dados do autor na plataforma Serasa Limpa Nome é uma forma de cobrança abusiva que causa dano moral ao recorrente; (III) a prescrição quinquenal deve ser aplicada, conforme o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, visto que o vencimento do débito ocorreu em 2012 e 2015; (IV) a manutenção das cobranças pela apelada constitui prática ilícita, ainda que extrajudicial, sendo necessária a declaração de inexigibilidade do débito para cessar os atos de cobrança; e (V) a sentença ignorou o direito do recorrente à cessação da cobrança de dívida prescrita e à compensação pelos danos morais causados pelas condutas da parte recorrida.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, declarando a inexigibilidade do débito e impondo à parte apelada a obrigação de não realizar cobranças, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no evento ID. nº 9181295, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que
Leodenir Vapor da Costa

ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito, visando cessar as cobranças extrajudiciais de dívida antiga, vencida em 2012 e 2015, e supostamente prescrita, no valor total de R$ 4.845,48 (quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). O autor argumenta que, além de ter ocorrido a prescrição do direito de cobrança, a ré tem ameaçado incluí-lo nos órgãos de proteção ao crédito e fez uso da plataforma Serasa Limpa Nome para viabilizar acordos de pagamento, condutas estas que reputa abusivas e lesivas.

A defesa alegou ausência de prescrição, inexistência de cobranças vexatórias, assim como a inexistência de negativação nos cadastros de inadimplentes. A requerida defendeu o direito de negociar o débito por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, sustentando que a cobrança por canais de negociação e plataformas não configura restrição ao crédito nem abuso de direito.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que, embora a dívida estivesse prescrita, tal condição não impede a
inscrição
da dívida
na plataforma Serasa Limpa Nome
, considerando-a
como
exercício regular d
o
direito
do credor.

Asim, a questão central em análise reside na possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e na alegada abusividade da utilização da plataforma Serasa Limpa Nome para promover tal cobrança.

O Código Civil, em seu art. 206, §5º, inciso I, estabelece a prescrição quinquenal para dívidas líquidas representadas em instrumentos particulares, como ocorre no presente caso, no qual as dívidas venceram em 2012 e 2015, sendo fato incontroverso que os prazos prescricionais já se esvaíram.

O Serasa Limpa Nome, por sua vez, atua como um mecanismo de intermediação entre instituições credoras e consumidores com dívidas pendentes, sejam estas negativadas ou apenas em atraso.

Nesse ponto, destaco que o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que

“se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação,
uma vez paralisada em razão da prescrição
, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja,
não será mais possível cobrar a dívida
. Logo,
o reconhecimento da prescrição da pretensão
impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
.”
(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

No caso em análise, constata-se que o apelante solicitou, em sua petição inicial, a remoção das dívidas inseridas na plataforma Serasa Limpa Nome e a abstenção de qualquer cobrança. Todavia, o apelante não comprovou que, de fato, tenha recebido notificações ou ligações cobrando os débitos prescritos, tendo apenas tomado ciência de que a referida dívida fora inscrita na plataforma Serasa Limpa Nome, sem que houvesse qualquer medida restritiva de crédito.

Diante das frequentes dúvidas sobre os efeitos da permanência do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome após o prazo prescricional, bem como da incerteza quanto à restrição de acesso a essas informações às partes interessadas e ao caráter subjetivo do score de crédito, a
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento publicado em 17 de maio de 2024, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi
, reanalisou a matéria, concluindo, por unanimidade, pela inexistência de obrigação de retirada do nome do devedor da referida plataforma, conforme se observa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023. 2.
O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.
3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo,
o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).4.
O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios.
5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição. 6.
A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança.
7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma,
não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.
8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição. (STJ - REsp: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Extraindo-se a
ratio decidendi
do voto da Ministra Nancy Andrighi, que foi acompanhado à unanimidade pelos seus Pares, compreende-se que
houve a manutenção do entendimento quanto ao Impedimento da Cobrança Extrajudicial de Dívida Prescrita
, pois a prescrição da pretensão de cobrança de um débito impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial. Isso decorre do entendimento de que, uma vez prescrito o direito de exigir o cumprimento da obrigação, o credor não pode mais demandar o pagamento da dívida, nem mesmo de forma extrajudicial.

No entanto,
quanto a Manutenção do Nome do Devedor na Plataforma "Serasa Limpa Nome" decidiu-se que a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui uma forma de cobrança, mas sim um meio para facilitar a negociação e quitação de débitos, inclusive os prescritos.
Portanto, a prescrição da dívida não impõe a obrigação de retirar o nome do devedor dessa plataforma, já que a mera inclusão não configura cobrança.

Assim, especialmente em razão da necessidade de uniformização da jurisprudência, conforme estabelece o art. 926 do Código de Processo Civil, alinho-me ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que, embora a cobrança extrajudicial de uma dívida prescrita seja vedada, não há obrigatoriedade de exclusão do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, que atua como facilitador de negociações e não como cadastro restritivo.

Ressalte-se, portanto, que o Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação, acessível apenas ao próprio devedor, e não um cadastro de restrição ao crédito, o que afasta qualquer ato lesivo à imagem ou ao crédito do devedor. Dessa forma, desde que realizada sem excessos, a tentativa de recuperação de crédito por meio dessa plataforma não configura ato abusivo ou ilícito.

Diante disso, considerando que no presente caso não há elementos concretos que comprovem abuso ou conduta vexatória por parte da apelada ao tentar negociar o débito pela plataforma digital, conclui-se que a simples tentativa de negociação de dívida prescrita não caracteriza dano moral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.